Tribunal: TJSP
Processo: 1010987-59.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE ANUAL - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição do índice de reajuste e em que medida ele se justificava - Violação ao dever de informação e

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE ANUAL - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição do índice de reajuste e em que medida ele se justificava - Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.

PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que impôs reajustes injustificados ao autor, com determinação de substituição do índices aplicados – Oposição de embargos de declaração pelo autor para ajustar a fundamentação ao teor do dispositivo – Restrição da substituição dos índices ao prazo trienal – Reformatio in pejus configurada - A pretensão revisional deve abranger todo o período contratual reclamado, em função do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que impôs reajustes desarrazoados ao consumidor, reconhecendo-se a prescrição trienal apenas em relação ao pedido de repetição do indébito, consoante tese firmada nos Recursos Especiais n. 1.361.182-RS e 1.360.969-RS, analisados sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada - Recurso do autor provido.